Tribunal: TJES
Processo: 0006522-73.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006522-73.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: MARCELO NUNES DA ROCHA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO INTERNA CONSTATADA. RETIFICAÇÃO DA REDAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para reformar a sentença de primeiro grau e substituir o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária pela concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de omissões quanto às condições pessoais e sociais do segurado e de contradição interna em relação à capacidade para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a pretensão de prevalência do perfil socioeconômico e do histórico administrativo do segurado sobre a conclusão da prova pericial; e (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado ao afirmar que a lesão não elimina a capacidade para o trabalho habitual, em aparente descompasso com o laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de modo que repelem o manejo do recurso para mera rediscussão de matéria já resolvida ou inconformismo com o resultado do julgamento.

A prova pericial técnica que atesta a incapacidade laboral de forma permanente e parcial afasta o preceito legal da invalidez total e autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente, evidenciando a aptidão do segurado para submissão a programa de reabilitação profissional em funções de natureza diversa.

A dissonância textual entre as premissas adotadas no corpo do voto e o encerramento da peça decisória acerca da impossibilidade de retorno à atividade habitual configura contradição interna e exige a retificação do texto para a devida adequação aos termos do laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constatação pericial de incapacidade parcial e permanente, cumulada com a viabilidade de reabilitação para o exercício de atividades distintas, afasta o direito à aposentadoria por invalidez e autoriza a concessão de auxílio-acidente.

A contradição puramente interna na redação do acórdão justifica o provimento parcial dos embargos de declaração para fins exclusivos de retificação e integração do texto, sem alteração no resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 479 and 1.022; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO NUNES DA ROCHA
contra o v. acórdão de id. 17052878, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que, na
ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade
ajuizada contra a Autarquia Federal, reformou a sentença de primeiro grau que havia concedido ao embargante a aposentadoria por invalidez acidentária, concedendo-lhe, em substituição, o auxílio-acidente.

Em suas razões recursais (ID 17594094), a embargante afirma que o v. acórdão incorreu em
(i)
omissão quanto à análise aprofundada das condições pessoais e sociais do segurado (idade de 48 anos, baixa escolaridade, com 1º ano do ensino médio incompleto, qualificação apenas para trabalho braçal e longo afastamento do mercado);
(ii)
omissão quanto ao extenso histórico médico de anos de incapacidade reconhecida pelo próprio INSS;
(iii)
omissão sobre a impossibilidade prática de reabilitação profissional;
(iv)
omissão quanto aos laudos e exames que acompanham a inicial e às avaliações realizadas pelo INSS;
(v)
contradição interna ao afirmar que a lesão não elimina a capacidade para o trabalho habitual, enquanto o laudo pericial afirma expressamente que o autor não poderá retornar à atividade que exercia.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de
omissão
se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, a
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Fincada essa premissa, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação ao vício de
omissão
, verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque a decisão abordou de forma clara os fundamentos que levaram à concessão do auxílio-acidente, assentando que a constatação pericial de capacidade laboral residual afasta o direito à aposentadoria por invalidez, valendo conferir,
in litteris
:

[...]

Para o deslinde da controvérsia, é imprescindível a análise do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial judicial, confeccionado pelo Dr. Luiz Fernando Mendonça de Oliveira (CRM/ES 5099), que, após exame clínico do autor, apresentou a seguinte conclusão técnica (fls. 171-178):

V- EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS SOBRE A PATOLOGIA

7) [...] A incapacidade é
permanente e parcial
, podendo realizar atividades estritamente burocráticas.

12) [...] O periciado pode ser reabilitado para realizar atividades
exclusivamente burocráticas
.

16) [...] O periciado
não poderá retornar à atividade que exercia
.

[...]

VI - QUESITOS ESPECÍFICOS - AUXÍLIO ACIDENTE

26) [...]
O periciado está impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra.

[...]

QUESITOS DO REQUERENTE (fls. 142 e 143)

3) [...] A incapacidade é parcial.

4) [...]
O periciado pode realizar atividades essencialmente burocráticas

11) [...] A incapacidade é permanente.

Como se depreende, o laudo técnico elaborado pelo perito é categórico ao classificar a incapacidade como
parcial e permanente
, afastando, por conseguinte, a premissa fundamental para a concessão da aposentadoria por invalidez, qual seja, a
incapacidade total e insuscetível de reabilitação
para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, conforme dicção do art. 42 da Lei nº 8.213/91:

[...]

O perito é claro, ademais, ao registrar a possibilidade de reinserção do autor no mercado de trabalho em funções compatíveis com sua limitação, o que, por si só, corrobora a ausência de impedimento absoluto para todo e qualquer labor.

Nessa linha de intelecção, embora o julgador não esteja adstrito às conclusões do perito (art. 479 do CPC), a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório constitui elemento de convicção de significativa importância e somente pode ser infirmada por outros elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, os elementos que constam dos autos não indicam a impossibilidade de “reabilitação para o mercado de trabalho”, porquanto o laudo pericial, embora aponte que o apelado se encontra incapacitado para a atividade desenvolvida (operador de Calandra) - não para a atividade de pedreiro, como consta da sentença -,
conclui ser possível o desempenho de outras atividades
, ainda que burocráticas.

[...]

Daí porque o quadro fático delineado nos autos – consolidação de lesões decorrentes de acidente, com sequelas permanentes e impossibilidade de desempenho da capacidade para a atividade habitualmente exercida – amolda-se com perfeição à hipótese normativa do art. 86 da Lei de Benefícios, que instituiu o auxílio-acidente,
in litteris
:

[...]

Referido auxílio, ao que se vê, possui natureza indenizatória, visando compensar o segurado pela
incapacidade permanente e parcial
, exatamente como constatado no laudo pericial, razão pela qual a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe.

[...]

Portanto, observa-se que o Órgão Colegiado analisou o conjunto probatório e as condições pessoais para reabilitação sob a ótica da atualidade do exame pericial, concluindo que o quadro fático se amolda perfeitamente ao auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91),
por se tratar de incapacidade permanente e parcial
, e não à aposentadoria por invalidez, estando expressamente consignado no laudo pericial que o embargante possui condições de exercer outras funções, distintas daquela que ele desempenhava, ainda que burocráticas, ou seja, se encontra apto a se submeter ao programa de reabilitação.

Nesse contexto, consoante consta do acórdão embargado, não é “
possível extrair daí o direito à aposentadoria sem antes tentar a reabilitação
”, de modo que, no caso, não se pode conceder a aposentadoria sem anterior tentativa de reabilitação.

De mais a mais, não viceja a alegação de que o Órgão Colegiado, ao concluir que não comparecimento do programa de reabilitação, foi omisso quanto à sua submissão ao programa durante sete anos, na medida em que foram analisados, de forma conglobante, os elementos que constam dos autos, notadamente quando tal alegação é cotejada com a informação prestada pelo próprio embargante, tanto nos embargos quanto ao perito do juízo (item V.1, fl. 172, e nas respostas aos quesitos n. 18 e 19 do autor, fl. 176), no sentido de que “
foi oferecida a vaga de almoxarife,
tendo recusado
pelo fato de realizar atividades incompatíveis com sua lesão no ombro esquerdo
”, o que reforça o motivo de cessação do benefício que consta do documento de fl. 137 (situação: cessado em 30.04.2018. motivo: 61 recursa ao progr. reab. profis).

A pretensão de fazer prevalecer o perfil socioeconômico e o histórico administrativo de concessão do benefício em detrimento da conclusão da prova pericial traduz, portanto, inconformismo com o resultado do julgamento. E em assim sendo,
incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Por outro lado, no que diz respeito à
contradição
apontada, assiste razão à embargante.

Da análise do voto condutor do v. acórdão, observa-se que este Colegiado considerou, na quase totalidade de sua fundamentação e com base no laudo pericial, que o embargante está incapacitado para o desempenho de seu trabalho habitual de operador de calandra.

Contudo, no encerramento, há trecho no sentido de que “
é isso que fundamenta a constatação da redução da capacidade funcional, mas que, no entender técnico do perito,
não chegam ao ponto de eliminar por completo a capacidade para o trabalho habitual
”
, de modo que é necessário concluir que tal afirmação encontra-se em dissonância com o restante do voto e com a conclusão do perito oficial, que afirmou expressamente que o periciado "
não poderá retornar à atividade que exercia
".

Deste modo, impõe-se o provimento parcial dos aclaratórios para sanar a contradição e retificar o texto, de modo que, onde se lê:

“É isso que fundamenta a constatação da redução da capacidade funcional, mas que, no entender técnico do perito,
não chegam ao ponto de eliminar por completo a capacidade para o trabalho habitual”
.

Leia-se:

“É isso que fundamenta a constatação de que as lesões, no entender técnico do perito, não chegam ao ponto de eliminar por completo a capacidade para o
exercício de atividades laborativas distintas da habitual, notadamente aquelas de natureza burocrática.
”

Por derradeiro, em relação ao
intuito prequestionador
, é cediço que
o prequestionamento se verifica a partir do exame da questão suscitada, independentemente do apontamento numérico do dispositivo legal, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada para fornecimento do medicamento a paciente portadora de Doença de Crohn. O Embargante alega interposição dos embargos para fins de prequestionamento, solicitando manifestação expressa sobre o Tema 06 do STF e sobre possíveis violações a dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ e do STF dispensa o chamado prequestionamento numérico, não sendo obrigatória a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pela parte para que ocorra o prequestionamento, desde que a questão tenha sido decidida de forma fundamentada. O art. 1.025 do CPC prevê o chamado "prequestionamento ficto", segundo o qual, com a mera interposição dos embargos de declaração, as matérias discutidas são consideradas prequestionadas, ainda que os embargos sejam rejeitados. No caso concreto, o acórdão embargado decidiu a controvérsia de forma completa e fundamentada, sem apresentar qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos de declaração
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prequestionamento numérico dos dispositivos legais e constitucionais é desnecessário quando a controvérsia é decidida de forma fundamentada
. 2. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, bastando a interposição dos embargos de declaração, independentemente de seu provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TJES, EDcl no Ap 21020349326, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 01/11/2016; TJDFT, Acórdão n. 983182, 20120111371727APC, Rel. Des. Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, j. 23/11/2016. (TJES, Data: 10/Apr/2025, Órgão julgador: Reunidas - 2º Grupo Cível, Número: 5003274-82.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL)

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MARCELO NUNES DA ROCHA
e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para sanar a contradição apontada, integrando o v. acórdão embargado com a retificação da redação estabelecida nesta fundamentação, sem alteração no resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)